Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO 80, 161 e 168 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo recorrente contra a decisão monocrática desta relatoria que, por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado, reconheceu a deserção por ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que deve ser aplicado o Código de Processo Civil e que há lacunas no art. 42 da Lei 9.099/95.

II.É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.

III.De modo, que o CPC somente teria aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios dispostos no art. 2o da Lei 9.099/95, sob pena de violação do princípio da especialidade (Enunciado 161 da FONAJE) e do princípio da celeridade processual. Não havendo que se falar em lacuna legislativa neste caso.

IV.Portanto, na espécie, em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não é facultado ao juiz prorrogá-lo a sua vontade.

V.Como o preparo não foi adequadamente comprovado no prazo estipulado, porque ausente o pagamento do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.

VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.

VIII.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.